Tribunal: TJPA
Processo: 0004176-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004176-81.2013.8.14.0040

APELANTE: EUDES DA SILVA NERES, E. DA S. NERES TRANSPORTES - ME

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., TOCAUTO CAMINHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004176-81.2013.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTES: E. DA S. NERES TRANSPORTES - ME e EUDES DA SILVA NERES

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES-OAB/PA 16.008

APELADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
e TOCAUTO CAMINHOES LTDA

ADVOGADA: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE-OAB/PE 20.397

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE BEM RELACIONADO À ATIVIDADE FIM. NÃO SE APLICA CDC. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TERMO INICIAL CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. FATO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não aplicação do CDC. O STJ
adota a teoria finalista (subjetiva) e considera
consumidor
aquele que adquire o produto para utilidade pessoal, sem qualquer relação com a atividade empresarial desenvolvida;

2.Prescrição configurada. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, § 3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da a
ctio nata
, para determinação do termo inicial do prazo prescricional, correspondendo ao dia em que o lesado toma ciência do evento danoso e de sua extensão;

3. Honorários de sucumbência, réu revel. Advogado passou a autuar no processo, compareceu à audiência preliminar, apresentou Embargos de Declaração e contrarrazões à apelação. Devido honorários sucumbenciais;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
E. DA S. NERES TRANSPORTES – ME e EUDES DA SILVA NERES
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida contra
BANCO VOLKSWAGEN S.A e TOCAUTO CAMINHOES LTDA
, julgou extinta a pretensão dos autores com base na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Em suas razões recursais (ID. 4370045), aduzem que pleitearam os pedidos com base e fundamentos na má prestação de serviços, devendo ser aplicado ao caso as bases consumeristas do Código de Defesa do Consumidor. Alegam sua vulnerabilidade, pois não possuíam capacidade técnica sobre os negócios realizados e terem efetuado o pagamento do caminhão em duplicidade. Afirma que não adquiriam os veículos para obtenção de lucro, sendo utilizado apenas para locomoção entre as propriedades rurais, portanto, eram utilizados para atividade fim. Aduz que não praticaram qualquer ato que levasse à prescrição de sua pretensão, pois só foram tomar a real ciência das cobranças com a negativação nos órgãos de defesa do consumidor, quando então retiraram um demonstrativo do SPC/SERASA datado de 30/01/2013. Sustentam a impossibilidade de aplicação de honorários de sucumbência em razão da revelia dos réus.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 4370046) somente pelo apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A, nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento em sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Não assiste razão aos apelantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se resta configurada relação de consumo na espécie para definição do prazo prescricional.

Conforme descrito na petição inicial, a relação jurídica entre as partes é a compra e venda de um caminhão. Os apelantes em sua exordial afirmam que por possuírem uma enorme frota de caminhões e diversos contratos com os réus, refinanciaram alguns veículos. Sustentam que um caminhão não passou no financiamento da instituição financeira realizado em 27.05.2005, e, por este motivo, efetuou a compra direta com a segunda ré em 31.05.2005, com cheque pré-datado, entretanto, foi surpreendido com a cobrança pelo banco do referido financiamento.

Com efeito, os apelantes declaram que a empresa detinha uma frota de 82 caminhões, não sendo crível a alegação de que os veículos eram utilizados somente para deslocamento entre sua propriedade, motivo pelo qual não se enquadra como destinatário final.

Nesse sentido, o STJ
adota a teoria finalista (subjetiva) e considera
consumidor
aquele que adquire o produto para utilidade pessoal, sem qualquer relação com a atividade empresarial desenvolvida:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. DESCABIMENTO. 1.- O critério adotado para determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2.- Na hipótese, o Acórdão recorrido,
examinando o contrato firmado pelas partes, conclui que a Cédula de Crédito Comercial teve por finalidade o fomento da atividade empresarial do recorrente. Consequentemente, a ele não se aplicam os ditames contidos no art. 52, § 1º da Lei consumerista. 3.- Não havendo relação de consumo entre as partes
, não cabe a redução da multa moratória com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor
. 4.- Agravo Regimental improvido
(STJ. TERCEIRA TURMA. Agravo Regimental NO RECURSO ESPECIAL Nº 1386938. REL. MIN. SIDNEI BENETI. DJE DATA: 06/11/2013).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO.

1.
Para que a pessoa jurídica possa ser caracterizada como consumidora em eventual relação de consumo, deve a mesma ser destinatária final econômica do bem ou serviço, conforme precedentes o STJ, o que não ocorre no presente caso, considerando que os bens adquiridos destinam-se ao incremento de suas atividades empresariais. Afastada a aplicação do CDC.

2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Inteligência do art. 202, I, do CC/2002. a prescrição interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper¿ (art. 202, parágrafo único do CC/2002). Tendo sido determinada a citação em 20/01/2003, não há que se falar em prescrição.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ/PA - AC 0041490-14.2002.814.0301, Primeira Turma de Direito Privado- Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Data de Julgamento: 14.10.2010).” Grifei

Dessa forma, a aquisição de produtos para o desenvolvimento da atividade empresarial não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à demanda em tela, dispõe o Código Civil que a pretensão da reparação civil prescreve em três anos, assim, não restam dúvidas nos autos de que o prazo prescricional aplicável é o trienal. A controvérsia emerge da necessidade de delimitação acerca de qual seria o seu dia inicial, ou seja, em que momento nasceu para os autores a pretensão a que alude o art. 189 do diploma civil.

Quanto à questão, a jurisprudência pátria é uníssona em aplicar a chamada teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional para a ação de indenização tem início na data em que o lesado toma ciência do evento danoso e de toda a sua extensão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada, pescadora artesanal, ajuizou ação, postulando a condenação da agravante ao pagamento de indenização pelos danos que a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito teria causado ao exercício de sua atividade de pesca. A sentença reconheceu a prescrição do direito de ação. Interposta Apelação, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional seria o enchimento do reservatório. III. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento "acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato
, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina"
(STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019).

É de se notar que os próprios autores afirmaram em sua exordial que em 04/2010 receberam um comunicado da instituição financeira indicando o negócio jurídico, ora discutido.

Verifica-se claramente que houve o conhecimento do fato danoso a partir desse comunicado, o que leva a concluir que é a partir deste momento que começa o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação do dano causado pelas requeridas.

Percebe-se, portanto, o decurso do tempo de três anos, posto que somente em maio/2013 ingressaram com a presente ação e, portanto, observa-se que a pretensão autoral prescreveu.

Quanto a não aplicação dos honorários de sucumbência em face da revelia dos réus, igualmente não assiste razão.

Os honorários de sucumbência decorrem do princípio da causalidade, o qual tem como fundamento a presunção legal de que a parte vencida foi quem deu causa ao ingresso da parte vencedora.

Na hipótese, o réu BANCO VOLKSWAGEN S.A, apesar de declarado revel por apresentar contestação intempestiva, passou a autuar no processo, compareceu à audiência preliminar, apresentou Embargos de Declaração e Contrarrazões à presente apelação (ids 4370039, p. 3, 4370042, 4370046). Desse modo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do apelado.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2024